Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712789-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZ SOUSA VERAS, ALEXANDRE FERREIRA PENNA AGRAVADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZ SOUSA VERAS e ALEXANDRE FERREIRA PENNA (demandados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0716224-71.2022.8.07.0020, proposto pelo CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE, ora agravado, na qual não conheceu da impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 183771066 da origem): “A impugnação apresentada no ID 180829109 é, a toda evidência, intempestiva, razão pela qual não conheço das razões expostas. Expeça-se alvará de levantamento (físico ou eletrônico, conforme o caso) do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD (ID 176379461) em favor da parte credora, cujos dados bancários, inclusive chave PIX, encontram-se informados no ID 178142552. Intime-se o exequente para que informe qual instituição financeira (credor fiduciário) encontra-se alienado o veículo, essenciais para a penhora de eventual crédito da executada, viabilizando a análise do pedido formulado no ID 178142552. Trata-se de informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial. Além disso, não são informações constantes dos sistemas disponíveis ao Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 190348420 da origem. Inconformados, os demandados recorrem. Aduz que na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença para o recebimento de taxas condominiais devidas pelos Agravantes, na qual, “após a análise dos cálculos e dos documentos juntados pelo Agravado, restou identificado a aplicação de juros abusivos de 8% ao mês.” Afirmam que a impugnação diz respeito a incidência de juros, os quais alegam ser abusivos, “matéria de ordem pública que não é alcançada pela preclusão, podendo ser apreciada pelo MM. Juízo a quo a qualquer tempo.” Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a abusividade da taxa de juros praticada pelo Agravado, bem como seja determinada a sua redução para 2%. Preparo recolhido ao ID 57419937. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator